Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012027-20.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO DE LIMINAR – LEI MUNICIPAL DE JUARA N. 185/2020 – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – VETO DO EXECUTIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEGILSAÇÃO MUNICIPAL – LIMINAR INDEFERIDA.

A Carta Magna não veda a iniciativa do Poder Legislativo para legislar sobre matéria tributária, de modo que o fato de a lei que verse sobre matéria tributária poder repercutir no orçamento não conduz à conclusão de que sua iniciativa é privativa do chefe do executivo.

Ausentes os requisitos autorizadores, o pedido de suspensão da lei municipal impugnada até o julgamento de mérito da ADI, deve ser indeferida.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, perpetrada pelo Prefeito de Juara, Carlos Amadeu Sirena, contra a Câmara Municipal daquele Município, em decorrência do afastamento do seu veto no Projeto de Lei Complementar do Legislativo n. 006/2020, que, após a aprovação pela Casa de Leis, tornou-se a Lei Complementar n. 185, de 14 de abril de 2020, que

dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional, e dá outras providências.

Segundo o Autor, trata-se de criação de benefícios em ano eleitoral, e a promulgação da Lei n. 185/2020 corresponderá a ato de improbidade administrativa, atribuída à sua responsabilidade.

Ademais, alega o Autor que a lei possui vício formal, pois, para qualquer benefício concedido, que implique a renúncia da receita, deve ser a proposição legislativa precedida de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, o que, no presente caso, não acompanhou o Projeto de Lei Complementar do Legislativo n. 006, de 17 de fevereiro de 2020, realizado pelos Vereadores de Juara/MT.

Nessa quadra, o Requerente afirma que a legislação, em discussão, viola a Constituição Estadual de Mato Grosso, quanto ao disposto no artigo 195, em razão da usurpação da competência do Gestor para a iniciativa de leis que disponham de matéria tributária e orçamentária, bem como o artigo 113, da ADC, que determina o acompanhamento do estudo de impacto orçamentário e financeiro, na hipótese de proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória.

Aduz, também, a inobservância das normas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária – artigos 13, 32 e 56 –, Lei de Orçamentária Anual – artigo 6
o
–ambas do Município de Juara, violação ao princípio da responsabilidade fiscal, representado pelo artigo 167, incisos I e II, da CRF.

Feitas as principais considerações, o Autor postula, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei n. 185/2020, com escopo no argumento da violação das normas mencionadas, além do prejuízo que causará ao erário, em razão do impacto financeiro do município, que não foi previsto pela Casa de Leis.

Juntou documentos.

A presente ação foi distribuída à minha relatoria, por sorteio e, inicialmente, determinei a manifestação das partes Requeridas e do Ministério Público, quanto ao pedido da tutela de urgência.

A Câmara Municipal de Juara interveio nos autos e afirmou que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente porque não produzirá qualquer resultado útil ao deslinde da matéria (id. n. 51418490). No mais, afirma que a alíquota prevista na lei discutida já foi aplicada aos munícipes de Juara. Ressaltou também que a conduta de reduzir a alíquota é praticada desde o ano de 2013, logo, não há falar em qualquer irregularidade, muito menos que a legislação possui caráter eleitoral. Requereu, assim, o indeferimento da liminar.

O Ministério Público, por meio do parecer de lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, manifestou-se nos autos e, inicialmente, informou que a existência de vício formal quanto à ausência de assinatura do Sr. Prefeito do Município de Juara, ora Autor desta ação, na inicial. Quanto ao pedido de tutela antecipada, o Douto Promotor de Justiça opina por seu indeferimento, ao argumento de que não estão presentes, quais sejam o
fumus boni iuris
, pois a matéria vertida na ação não é competência privativa do Chefe do Executivo, mas é concorrente e não se trata de questão orçamentária; e o
periculum in mora
, por ausência de prejuízo de dano grave ou de difícil reparação (id. n. 53535495).

É o relatório.

VOTO

Conforme consta do relatório, o Prefeito do Município de Juara, Carlos Amadeu Sirena, pretende, por meio desta ação constitucional, a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 185, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional, e dá outras providências, ao argumento de que possui natureza eleitoral e, futuramente, poderá ensejar sua responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Desse modo, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da mencionada legislação, até que seja julgado o mérito da demanda.

No entender do Requerente a competência é privativa e, por isso, há violação da norma contida no artigo 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição Estadual, à edição da Lei n. 185/2020, sem o devido estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além do que é vedado pela Lei Eleitoral n. 9.504/1997.

E, por esse motivo, a vigência da legislação municipal pode configurar ato de improbidade administrativa, que poderá a ele atribuída, já que é Gestor do Município de Juara.

O ponto central da problemática trazida pelo Autor é verificar se a competência para a edição de lei que previu a redução da alíquota de IPTU aos imóveis localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional, é concorrente ou privativa e daí analisar se há violação da norma estadual.

O artigo 195, da CE, assim dispõe:

Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único: São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

A competência, contudo, diversamente do que alegado pelo Autor, aparentemente, não é privativa, mas concorrente, logo, pode ser de iniciativa dos parlamentares, além do que a lei impugnada possui natureza de norma tributária benéfica, mas não orçamentária.

A matéria discutida nestes autos já foi objeto de outras tantas ações diretas de inconstitucionalidade, nas quais se manteve o entendimento da assertiva acima.

A exemplo, o Estado de São Paulo que decidiu por algumas vezes pela constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que instituem benefícios fiscais, porque versam sobre matéria tributária. Vê-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ilustre Prefeito do Município de Ocauçu, Estado de São Paulo, por meio da qual se questiona a adequação constitucional da Lei Complementar Municipal nº 06, de 09 de setembro de 2013, que “dispõe sobre a isenção do imposto Predial e Territorial Urbano e das taxas de Serviços Urbanos e dá outras providências.” CONSTITUCIONALIDADE - A Constituição de 1988 não veda a iniciativa do Poder Legislativo em legislar sobre matéria tributária. A circunstância de as leis que versem sobre matéria tributária poderem repercutir no orçamento do ente federado não conduz à conclusão de que sua iniciativa é privativa do chefe do executivo. Por sua vez, a concessão de isenção tributária por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativa também não represente nenhum vício de inconstitucionalidade Precedentes. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.” (ADIN nº 2011272-69.2014.8.26.0000, de 14 de maio de 2014, r. Des. Roberto Mac Cracken).

O posicionamento apoia-se no fato de que a competência legislativa é concorrente e por isso, a
priori
, não há falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nem violação ao princípio da tripartição dos poderes, na legislação que institui benefício fiscal.

A ideia é que a norma não está versando sobre matéria orçamentária, como afirma o Autor, nem aumentando a despesa do município.

Esse entendimento foi proferido pelo Exmo. Ministro Eros Grau, nos autos da ADI n. 3.809, sobre situação similar, do qual transcrevo trecho pertinente à assertiva:

O texto normativo impugnado dispõe sobre matéria de caráter tributário, isenções, matéria que, segundo entendimento dessa Corte, é de iniciativa comum ou concorrente; não há, no caso, iniciativa [parlamentar] reservada ao Chefe do Poder Executivo. Tem-se por superado, nesta Corte, o debate a propósito de vício de iniciativa referente à matéria tributária (ADI 3.809/ES, j. 14.6.07. Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 15 out. 2008, g.n.).

No mesmo sentido:

Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento.

1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso.

2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes.

(ADI 3205/MS - Min. Sepúlveda Pertence, julgamento: 19/10/2006, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, publicação DJ 17-11-2006 PP-00047).

CONSTITUCIONAL
–
LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE FIXA MULTA AOS ESTABELECIMENTOS QUE NÃO INSTALAREM OU NÃO UTILIZAREM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
–
PREVISÃO DE REDUÇÃO E ISENÇÃO DAS MULTAS EM SITUAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS
–
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NÃO LEGISLOU SOBRE ORÇAMENTO, MAS SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA CUJA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA ENCONTRA-SE SUPERADA
–
MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE
–
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(ADI 2659/SC - Min. Nelson Jobim, julgamento: 03/12/2003, publicação DJ 06-02-2004 PP-00022).

Por fim, o julgado recentíssimo da Corte Suprema:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IPTU –

ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA –

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – SÚMULA 284/STF.

1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF – ARE 1236918 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, Processo Eletrônico DJe-119

divulg. 13-05-2020

public. 14-05-2020).

Desse modo, tem-se que o entendimento sedimentado é de que a lei que traz benefício tributário, igual ao caso dos autos, pode ser por iniciativa do Poder Legislativo, logo,

não haveria falar em violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição Estadual, como afirmado na exordial pela parte Autora.

No que pertine ao argumento de que a ilegalidade do favorecimento da alíquota do IPTU, disposto na Lei n. 185/2020 também residiria no fato de ser ano eleitoral, verifica-se que, desde 2013, a redução de alíquota vem sendo praticada no município, o que, a meu ver, por enquanto, descaracteriza a proibição assinalada pela Lei de Eleições.

Sabe-se que, para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença dos requisitos legais, e, pelos argumentos
expostos, vejo que, por enquanto, a relevância dos motivos que em se assenta a presente ação de constitucional coloca em dúvida a procedência da demanda, ou seja, a existência de inconstitucionalidade desta ação.

De igual modo, não se faz presente o
periculum in mora
, uma vez que não causará prejuízo irreparável ao município, além do que, o ano referência para o pagamento do imposto já se está encerrando.

Feitos esses apontamentos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Por fim, determino que o Autor regularize a assinatura da petição inicial, nos termos do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual e junte procuração com poderes específicos.

Após o cumprimento da diligência, encaminhem-se os autos à parte Requerente e à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifestem quanto ao mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020